Tribunal: TJDFT
Processo: 0705421-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0705421-26.2021.8.07.0000 AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVANTE: MARIA DO PERPETUO SOCORRO OLIVEIRA FELIX, HERBERT WILLIAM DE OLIVEIRA FELIX, SHIRLEY DE OLIVEIRA FELIX, DANYELA DE OLIVEIRA FELIX, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de “efeito suspensivo ativo”, interposto por MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO OLIVEIRA FELIX E OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença requerido pelos agravantes em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL e do DISTRITO FEDERAL (processo n. 0705390-83.2020.8.07.0018), que indeferiu o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária no período posterior a 30.06.2009, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.492.221-PR, pelo rito dos recursos repetitivos. Em apertada síntese, o agravante sustenta que “o próprio título executivo determinou o afastamento da TR como parâmetro de correção monetária caso o Supremo Tribunal Federal declarasse sua inconstitucionalidade em relação aos processos em precatório expedido”, o que seu no julgamento do RE n. 870.947-SE, de modo que não há falar em óbice na coisa julgada, inclusive porque a retificação dos cálculos para afastar erros decorrentes da inobservância de preceitos de ordem pública, “como são aqueles relativos às regras de correção monetária”, e nem em preclusão, conforme considerou a decisão agravada. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo “ativo” ao recurso, sob risco de danos de difícil reparação e ineficácia do provimento final, com expedição de requisitórios em quantia inferior à devida, para que seja acolhida a impugnação e determinada a remessa dos autos de origem à Contadoria para a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária a partir de 30.06.2009. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal ou suspensão da eficácia da decisão na parte impugnada, em que pese à discussão em torno da possibilidade da aplicação de índice de correção monetária sobre o quantum devido a partir de julgados das Cortes Superiores. É que, a rigor, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido. Dessa maneira, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que seja dirimida a matéria controversa, com a audiência da parte contrária. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ora pleiteado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 10 de março de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator